Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705491-66.2023.8.07.0002 RECORRENTE: PEDRO BORGES DE SOUZA FILHO RECORRIDO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. GOLPE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AFASTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em face da sentença que jugou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de empréstimos consignados, restituição de valores e indenização por danos materiais e morais alegados pelo autor por suposta falha nos serviços bancários prestados pelo réu, que teria permitido a contratação, à sua revelia, de 3 (três) empréstimos consignados. II. Questão em discussão 2. O caso envolve inicialmente o exame da preliminar de violação ao principio da dialeticidade. Em um segundo momento, a solução do caso reclama o exame da existência de falha nos serviços prestados pelo banco ao autorizar a contratação de empréstimos consignados incidentes sobre a aposentadoria do autor e configuração do respectivo dever de indenizar. III. Razões de decidir 3.Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC). 4. Aos sujeitos do processo judicial impõe-se o dever de se comportar de acordo com a boa-fé e de cooperar para a obtenção, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. Em razão desse dever, compete ao autor o ônus de apresentar a versão completa e detalhada dos fatos, permitindo ao julgador analisar a demanda em sua plenitude e, da melhor forma, prestar a tutela jurisdicional. 6. A omissão de fatos e circunstâncias relevante do caso, afasta a verossimilhança e prejudica a possibilidade de inversão do ônus da prova em situações submetidas ao microssistema de proteção consumerista. 7. O contrato de empréstimo consignado exprime uma relação de consumo e, portanto, se subsome ao espectro de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 8. O fornecedor responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Todavia essa responsabilidade é afastada na hipótese de comprovação de culpa exclusiva do consumidor. 9. Verificada que a contratação de empréstimos bancários contestados pelo autor, se deu com a utilização de mecanismos de segurança (reconhecimento facial e assinatura digital) colhidos oportunamente na entabulação de cada negócio e que foram omitidos pelo autor em sua inicial, afasta-se a alegação de falha nos serviços prestados pela instituição bancária, bem como a verossimilhança de suas alegações. 10. Extraindo-se das provas dos autos, a atuação determinante do consumidor para o desfecho indesejado dos fatos, marcada pela adoção de postura alheia e descompromissada do consumidor no trato dos próprios interesses, omitindo-se quanto à observância das cautelas mais simples para garantir a segurança do contrato, impõe-se a conclusão de que os prejuízos alegados se deram por sua culpa exclusiva. 11. Diante do insucesso do autor no exercício do ônus processual de demonstrar a existência, ao menos da hipótese de culpa concorrente, é de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos que integram a sua pretensão. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos I, V, VII, VIII e XI, e 14, caput, e §1o, incisos I e II, e § 3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 341 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o recorrido não promoveu a impugnação específica dos fatos e documentos juntados pelo insurgente. Sustenta que o contrato de empréstimo se reveste de forma não prescrita, não cumprindo os requisitos de validade, constituindo objeto ilícito, pois firmado mediante fraude, e sem prova de autonomia de vontade. Argumenta que não foi observada a distribuição legal do ônus da prova. Aduz violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 74842756). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos I, V, VII, VIII e XI, e 14, caput, e §1o, incisos I e II, e § 3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 341 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74842756. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015